Tribunal: TJDFT
Processo: 0748488-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748488-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de n. 0720938-96.2020.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, nos seguintes termos: Conforme ofício de ID 76564806, não foi deferida a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça. Todavia, foi determinado que o recolhimento das custas ficará suspenso até julgamento final do agravo e que, enquanto isso, o presente processo deverá prosseguir (com posterior recolhimento caso o recurso não seja provido). Assim, passo a analisar a petição inicial. O autor afirma ser titular da conta salário no 51284, agência 10026, Banco BRB. Possui descontados diretamente de seu contracheque os seguintes empréstimos: Código 40439 no valor de R$ 1.540,64 Código 40450 no valor de R$ 22,57 Código 40670 no valor de R$ 43,42 Referidos empréstimos corresponderiam a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Contudo, ainda há empréstimos descontados em sua conta, com as seguintes parcelas R$ 1.298,33 e R$532,20, que correspondem a 40% dos vencimentos líquidos. Assim, ultimamente, mais de 70% do seu vencimento líquido é descontado a título de empréstimo, o que tem comprometido sua sobrevivência. Pede concessão de tutela de urgência para que o requerido, BRB, limite-se a descontar apenas 30% dos vencimentos líquidos (considerando tanto os empréstimos consignados quanto os descontados diretamente em sua conta). No mérito, requer a confirmação da tutela, bem como a diminuição do limite do cheque especial. Decido. De início, convém transcrever a previsão do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (Grifei). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Portanto, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Consigno ser inviável obrigar a instituição credora a receber os empréstimos livremente pactuados de forma diversa da convencionada, lesando-se, com isso, o pacta sunt servanda. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento).Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e descontos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os descontos realizados em conta corrente, ao percentual 30% da sua remuneração líquida ou da remuneração creditada em conta corrente, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 4 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1200155, 07216705720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). E, ainda: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 3. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1188518, 07028098620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Por tais razões, entendo que a limitação aqui pretendida somente pode incidir sobre os empréstimos com parcelas consignadas no contracheque do autor. Passo a analisar sua remuneração. Analisando-se o contracheque de ID 75850562 - Pág. 1, referente ao mês 09/20, percebe-se que o vencimento bruto do autor é R$ 7.587,91. Devem ser desconsiderados os valores de imposto de renda, seguridade social e auxílio alimentação (R$ 718,22, 701,05 e R$ 394,50), que totalizam R$ 1.813,77. A remuneração líquida corresponde R$ 5.774,14, do qual 30% corresponde a R$ 1.732,24. Os empréstimos consignados em folha somam o valor de R$ 1.606,63. Assim, não chegam a atingir o limite de 30% legalmente previsto. O mesmo se conclui ao analisar o contracheque de ID 75850563 - Pág. 1, referente ao mês 10/20. Os vencimentos brutos são no valor de R$ 8.585,07, os valores de imposto de renda, seguridade social e auxílio alimentação (R$ 1.085,00, R$ 778,95 e R$ 304,84) totalizam R$ 2.168,79, de forma que os vencimentos líquidos são de R$ 6.416,28. O adicional noturno possui natureza salarial, assim, não pode ser descontado. O percentual de 30% corresponde a R$ 1.924,88, assim, os empréstimos consignados também não chegam a atingir 30%. Verifica-se, pois, que os empréstimos consignados, acerca dos quais existe a vedação legal, não chegam a atingir o limite de 30%. Os empréstimos com desconto em conta não podem ser considerados, pois foram pactuados livremente entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Abro expediente de 1 dia ao autor para ciência desta decisão, independente do prazo recursal, que transcorrerá normalmente. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: BRB BANCO DE BRASILIA SA Endereço: SBS Quadra 1 Bloco E Lote 24, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70072-900 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é titular da conta-salário no 51284,na agência 10026, Banco BRB, o requerendo possui consignado em seu contracheque 03 empréstimo, com respectivos códigos 40439 no valor de R$ 1.540,64 (um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), 40450 no valor de R$ 22,57, 40670 no valor de R$ 43,42, que corresponde a 30% dos vencimentos líquidos, contudo o mesmo ainda é descontado diretamente em sua conta outros dois empréstimos com parcela de R$ 1.290,33 ( hum mil, duzentos e noventa reais e trinta e três centavos ) e R$532,20 (quinhentos e trinta dois reais e vinte centavos),o que corresponde a 40% dos vencimentos líquidos o autor, ou seja, o autor hoje possui descontado de seu salário R$ 3.429,16 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), ou se, mais de 70% do seu vencimento, pois o adicional noturno e o auxílio-alimentação deve ser considerado como verba indenizatória, de seus vencimentos líquidos. ; 2) no último mês foi descontado o valor integral do salário do agravante, sendo que existe a possibilidade de o que fato se repita nos meses subsequentes; 3) o Banco (agravado) incluiu valor altíssimo de limite de cheque especial não solicitado, de R$ 39.002,30 (trinta e nove mil, dois reais e trinta centavos), o que confiscou a remuneração do autor nos últimos dois meses; 4) o comportamento do agravado viola a transparência e a boa-fé objetiva; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Por tudo o que se expôs requer o Agravante seja este recurso conhecido e provido para o fim de que seja deferida a antecipação de tutela nos termos do artigo 300 do CPC, determinando que o Agravado se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos do autor, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando assim sua subsistência, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sendo determinado o estorno dos valores superiores a isto descontado no correte mês pois são verbas alimentares. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. O pleito de gratuidade de justiça formulado pelo agravante está pendente de julgamento (AGI 0747659-94.2020.8.07.0000), motivo pelo qual deixo de exigir as custas nesse momento processual. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de n. 0720938-96.2020.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, de forma parcial. Analisando-se o contracheque do agravante (ID 76177412), percebe-se que o agravante recebe o valor bruto de R$ 8.585,07 (oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sete centavos). Desse valor: (i) R$ 1.606,63 (um mil e seiscentos reais) são descontados em folha; (ii) R$ 1.822,53 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) são descontados diretamente na conta corrente. Assim, os valores das parcelas dos empréstimos contraídos pelo agravante perfazem a monta de R$ 3.429,16 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos). Os descontos obrigatórios incidentes sobre a remuneração do agravante (INSS e IR) perfazem a monta de R$ 1.863,95 (um mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos). A remuneração bruta do agravante, abatida os descontos obrigatórios, alcança a monta de R$ 6.721,12 (seis mil, setecentos e vinte e um reais e doze centavos). Assim, a margem consignável o autor corresponde a R$ 2.016,33 (dois mil e dezesseis reais e trinta e três centavos). No caso concreto, percebe-se os descontos totais alcançam quase 60% (sessenta por cento) da remuneração bruta do agravante, abatido os descontos compulsórios. No que se refere ao empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor do GDF tem-se que este é regulado pelo art. 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, cujo §2o dispõe que as consignações em favor de terceiros não podem exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Entretanto, os empréstimos para desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica. No entanto tenho entendido que, visando garantir a capacidade dos correntistas de honrar os compromissos assumidos junto à instituição bancária sem prejuízo do sustento seu e de sua família, deve ser aplicada – por analogia – a limitação prevista na legislação distrital que rege as consignações em folha de pagamento aos descontos em conta-corrente; onde existe a mesma razão, aí se aplica o mesmo dispositivo legal (ubi eadem ratio ibi eadem jus). Importante ressaltar também o dever do Credor/Mutuante em analisar as condições do Devedor/Mutuário no momento da celebração do contrato justamente para se evitar posterior necessidade de se judicializar algo que poderia ser resolvido/acordado entre as partes. Impõe-se, portanto, que a limitação dos descontos efetivados em conta-corrente e consignados na folha de pagamento do Apelante, somados, observem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios descritos no art. 3o do Decreto no 28.195/07. Assim não penso ser correto afirmar que tal limitação configura chancela a inadimplência tendo em vista que o débito continuará sendo amortizado, mas agora de forma a respeitar o patamar estipulado pela lei, que aqui deve ser aplicada analogicamente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os descontos em folha e conta-corrente, referente aos empréstimos contraídos pelo agravante, se limitem a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios descritos no art. 3o do Decreto no 28.195/07, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 ( um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 18:26:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador